Tribunal: TJSP
Processo: 1510428-75.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO IMPERIOSA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Guardas municipais confirmaram a apreensão de 17 invólucros plásticos fechados por nó contendo pedras

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO IMPERIOSA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Guardas municipais confirmaram a apreensão de 17 invólucros plásticos fechados por nó contendo pedras de crack e 4 microtubos contendo cocaína, além de R$ 24,25, em poder do réu, que estava em local conhecido como ponto de tráfico e, ao notar a aproximação dos guardas, tentou empreender fuga. Não verificação da presença de outras pessoas no local, tampouco de petrechos relacionados ao consumo de drogas. Valor da substância incompatível com a situação econômica do réu. Não esclarecida a origem do dinheiro que conservava consigo. Provas produzidas pela acusação não elididas pelo silêncio do réu. Circunstâncias da abordagem e condições pessoais do réu (Lei no 11.343/06, art. 28, § 2o) evidenciam a prático do crime de tráfico de drogas. Condenação que se impõe.
PENA. Base fixada no mínimo legal. Ausentes agravantes e atenuantes. Aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Apelado primário e de bons antecedentes, sem elementos concretos nos autos de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. Penas consolidadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa mínimos. REGIME E BENEFÍCIOS LEGAIS. Em observância à Súmula Vinculante 59, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Fixado o regime aberto para o caso de reconversão das penas alternativas (CP, art. 44, § 4o). Incabível a concessão de sursis, por expressa vedação legal (CP, art. 77, III).
Recurso ministerial parcialmente provido, para condenar o réu, por incursão no artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa mínimos, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.